Tribunal: TJBA
Processo: 8036236-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036236-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: REJANE DA LUZ SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e por
REJANE DA LUZ SANTOS e LUANA SANTOS PEREIRA
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, determinou a manutenção do contrato enquanto necessário o tratamento médico da segunda autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícita a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo nas circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar danos morais; (iii) determinar se o valor da indenização deve ser alterado; e (iv) verificar a adequação do percentual de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

4. A rescisão unilateral de plano coletivo, embora admitida, não possui caráter absoluto e deve observar requisitos legais e regulamentares, inclusive a vedação de desamparo ao beneficiário em tratamento médico essencial.

5. A operadora deve assegurar a continuidade da assistência ao usuário em tratamento indispensável à sua sobrevivência ou integridade física, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082.

6. A interrupção do plano durante tratamento contínuo de saúde mental da beneficiária configura prática abusiva, violando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, caracterizando ato ilícito.

7. A cláusula contratual que permite rescisão imotivada não autoriza sua aplicação em prejuízo de beneficiário em situação de vulnerabilidade clínica.

8. A manutenção do plano condicionada à necessidade do tratamento médico mostra-se adequada, pois evita obrigação perpétua e preserva o equilíbrio contratual.

9. O dano moral decorre
in re ipsa
da indevida tentativa de cancelamento do plano em contexto de tratamento essencial, ultrapassando mero inadimplemento contratual.

10. A indenização deve ser majorada, considerando a maior intensidade do dano suportado pela segunda autora, diretamente afetada pela interrupção do tratamento, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. O percentual de honorários advocatícios fixado na sentença mostra-se adequado, não havendo justificativa para sua elevação ao patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2.
Recurso das autoras parcialmente provido e recurso da ré desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial do beneficiário. 2. A operadora deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial enquanto perdurar o tratamento indispensável à saúde do usuário. 3. A interrupção indevida de plano de saúde em tais circunstâncias configura dano moral
in re ipsa
. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar a intensidade do dano individualmente suportado por cada vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 51, IV; CC, arts. 186, 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resoluções ANS nº 509/22, 557/22 e CONSU nº 19/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.842.751/RS e REsp nº 1.846.123/SP (Tema 1.082); TJ-DF, Apelação nº 0703276-68.2020.8.07.0020; TJ-BA, Apelação nº 8052025-93.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8012032-34.2023.8.05.0274.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8036236-54.2024.8.05.0001
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e

REJANE DA LUZ SANTOS e
LU
ANE SANTOS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
REJANE DA LUZ SANTOS e
LU
ANE SANTOS PEREIRA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

no
s termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7